Tribunal: CARF
Processo: 10880.736007/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.736007/2011-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.881 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata-se de pedido de ressarcimento da Contribuição para o PIS não-cumulativa
(transmitido em 29/06/2007), relativa ao 1° trimestre de 2007, no valor de R$
734.217,04, formulado em virtude da não incidência deste tributo sobre as receitas das
exportações de mercadorias, conforme a Lei n° 10.637, de 2002, e a IN SRF n° 247, de
2002. Foram transmitidas as DCOMPs n° 14379.88450.280207.1.3.08-7550 e n°
38392.66812.290607.1.3.08-7651, com o intuito de se compensarem débitos nos valores
de R$ 302.693,79 (código de receita 2484, PA 01/2007) e R$ 734.217,04 (código de
receita 2362, PA 05/2007), respectivamente.
Tabela 1 - Declarações de Compensação

Dcomp n°
Data transmissão
Folhas
Tipo
1
14379.88450.280207.1.3.08-7550
28.02.2007
06/10
Original
2
38392.66812.290607.1.3.08-7651
29.06.2007
11/14
Original
De acordo com o Despacho Decisório n° 801/2011 (fls. 2.008/2.011), cuja ementa
abaixo se transcreve, o crédito referente ao mês de janeiro (código 2484) foi utilizado na
DCOMP n° 14379.88450.280207.1.3.08-7550, segundo informação constante do próprio
pedido de ressarcimento. A ciência do referido despacho deu-se em 04/01/2012.
Ressarcimento de crédito de PIS/Pasep não-cumulativo em virtude da não
incidência sobre as receitas das operações de exportação de mercadorias para o exterior,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.736007/2011-10
Fl. 2563
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.881 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.736007/2011-10

conforme previsto nos parágrafos 1° e 2°, artigo 5° da Lei n° 10.637.2002 e IN SRF n°
247/2002.
A exatidão das informações contidas no pleito foi analisada pela Seção de
Fiscalização desta DRF, em que se constatou a procedência parcial do direito creditório
pleiteado, conforme detalhadamente descrito no Termo de Verificação Fiscal. (grifou-se)
Como houve transmissão de DCOMP anteriormente ao pedido de ressarcimento e
considerando-se que o valor apurado como passível de ressarcimento/compensação a
título de PIS não-cumulativo para o período em referência é insuficiente para extinguir
totalmente os débitos compensados, as compensações pleiteadas foram homologadas
parcialmente, conforme demonstrativos de cálculo de fls. 1.997/2.002, abaixo
reproduzidos:

Crédito PIS/Pasep Nào-cumula tiro — janeiro/2007
Valor reconhecido pelo DD S01/2011
Rí 167.856,56
Discriiniuação dos débitos declarados como compensados
Saldo débito
apos
compensações
(*)

Código
PA
Veto
Valor Multa
Juros
Total
COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA PARCIALMENTE
14379.88450.280207.1.3.08-755o| 2484 | Ian/2007 | 28.02.2007
302,693,79 | 0.0o| 0,Oo| 302.693,79
-
134.837.2
3
Crédito PIS/Pasep Nào-cumulativo - 1" triinestre/2007
Valor reconhecido pelo DD S01/2011
R$
260.509.09
Discriminação dos débitos declarados como compensados
Saldo débito
apos
compensações
(*)

Código
PA
Veto
Valor Multa
Jurosl
Total
COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA PARCIALMENTE
38392.66812.290607.1.3.08-765l| 2362 | Mai/2007 | 29.06.2007 | 734.217,04 | 0.0o| 0,Oo| 734.217,04| -473.707,95
* Valores originais
Foi reconhecido parcialmente o crédito de R$ 428.365,65, pelas razões que se
passa a expor:
O reconhecimento parcial do referido crédito se deu em razão da glosa de itens que
compuseram a base de cálculo da contribuição, decorrente do seu não enquadramento
como insumos da produção agroindustrial.
O procedimento fiscal foi realizado para verificação da liquidez e certeza dos
créditos de PIS apurados no regime não-cumulativo, referentes ao 1° trimestre de 2007,
declarados nos Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais (DACONs), e
tomou por base os livros, arquivos digitais e outros documentos apresentados em resposta
aos termos de intimação emitidos, encontrando-se detalhado no Termo de Verificação
Fiscal (TVF) de fls. 499/1.990.
Dcomp n°
Tributo
P.A
Veto
Valores (RS
14379.88450.280207.1.3.08-7550
24S4
Jau/2007
28.02.2007
302.693.79
38392.66812.290607.1.3.08-7651
2362
Mai/2007
29.06.2007
734.217.04
total
1.036.910,83

Tabela 2-Débitos a Compensar
Fl. 2564
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.881 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.736007/2011-10

Ao encerrar o procedimento fiscal, a autoridade autuante efetuou diversas glosas de
créditos utilizados no cálculo da contribuição no período analisado, por entender que não
estavam em consonância com o disposto na legislação que rege a matéria.
De acordo com o TVF, a autuada é empresa que atua, preponderantemente, no
ramo de fabricação de açúcar e álcool para uso carburante e demais usos. Também
compra e revende produtos, tanto no mercado interno como no externo.
Primeiramente, no tocante aos critérios de rateio para atribuição dos créditos no
regime da não-cumulatividade, a Fiscalização excluiu as receitas do ativo imobilizado e
as receitas financeiras. Também não considerou para efeito de rateio a receita de revenda
de exportação do álcool carburante, do que resultou o recálculo do percentual a ser
utilizado para fins de apuração de créditos relativos aos custos, despesas e encargos
comuns.
Ponderou, ainda, que, em regra, somente os insumos diretos de produção podem
permitir o desconto de créditos de PIS, regra esta só rompida por determinação legal,
como ocorre com os combustíveis, os lubrificantes e a energia elétrica.
Esclareceu que nesse trimestre não há crédito presumido referente à aquisição no
mercado interno de produtos de atividade agroindustriais, uma vez que não houve compra
de cana-de-açúcar.
Quanto às glosas procedidas pela autoridade autuante, no montante de R$
74.141.824,46, tem-se que abrangeram os itens a seguir descritos:
Centros de custos agrícolas:
Foram glosadas as despesas vinculadas aos centros de custos agrícolas por não
estarem ligadas diretamente à produção do açúcar e álcool, sendo exclusivos da área
agrícola, não gerando direito a crédito de PIS e Cofins. São basicamente: i) aquisições de
adubos, fertilizantes, inseticidas e herbicidas; mão-de-obra, materiais e peças utilizados
em manutenção de caminhões utilizados na lavoura; ii) mão-de-obra e materiais aplicados
na manutenção de instalações (equipamentos de bombeamento de vinhaça, conjuntos de
bombas, redes elétricas rurais, moto-serras, calculadoras, barracas, lonas, cabos
telefônicos etc.); iii) mão-de-obra, materiais e peças utilizadas na manutenção de
máquinas agrícolas, tratores, automóveis e caminhonetes utilizados na administração dos
serviços rurais; iv) itens genéricos utilizados em diferentes tipos de máquinas e
equipamentos (insumos indiretos de produção que não geram direito a crédito das
contribuições).
Centros de custos não ligados à área agrícola:
Além disso, foram glosadas outras despesas não vinculadas à área agrícola, por não
se tratarem de insumos da produção, tais como despesas de natureza administrativa,
alimentação, lanches, uniformes, utensílios domésticos, materiais de escritório, materiais
de limpeza, recargas, testes e pinturas em extintores de incêndio, locação de toalhas,
conserto de cadeiras, mão-de-obra em consertos de ferramentas e aparelhos diversos etc.
Combustíveis:
Foram glosadas as aquisições de óleo diesel, gasolina e gás liquefeito de petróleo,
por se tratar de combustíveis utilizados em máquinas, caminhões e veículos utilizados na
área agrícola, já que neste trimestre não houve moagem de cana, e, portanto, não se trata
de combustíveis utilizados como insumo na produção de produtos destinados à venda.
Embalagens:
Fl. 2565
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.881 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.736007/2011-10

Foram glosadas as aquisições de container big bag, lacres,conserto, lavagem e
higienização de big bags, que são embalagens retornáveis utilizadas apenas para o
transporte do açúcar, que não atendem o previsto na legislação.
A Fiscalização acrescentou que a empresa não utiliza as "embalagens de
apresentação" aceitas pela legislação como dando direito a crédito, pois incorporadas ao
produto durante o processo de fabricação, e sim as "embalagens de transporte", que não
fazem parte do processo produtivo.
Graxa:
De acordo com o art. 3°, inciso II, das Leis n° 10.637, de 2002, e n° 10.833, de
2003, dá direito ao desconto das contribuições pagas a aquisição de bens e serviços
utilizados como insumos, inclusive combustíveis e lubrificantes. A Solução de
Divergência Cosit n° 12, de 2007, distingue graxa de lubrificante, não dando à graxa
direito ao crédito de PIS e Cofins.
Veículos e Caminhões:
Foram glosadas as despesas com materiais, peças e mão-de-obra utilizados na
manutenção de caminhões, automóveis e caminhonetes sem identificação do centro de
custo ou vinculados a centros de custos não ligados à área agrícola, não tendo qualquer
ligação com a produção dos bens destinados à venda.
Materiais de manutenção:
Foram glosadas as despesas com materiais utilizados nas áreas industriais de forma
genérica, sem identificação do centro de custo, por não se tratarem de insumos da
produção, tais como: rolamentos, correntes, pastas, lixas, cabos, tubos, chapas, barras de
aço, vigas de aço, robolos, esmeris, mancais, polias, molas, parafusos, porcas, arruelas,
aneis, grampos, pinos, válvulas, engrenagens, juntas, cordões, discos de corte, conexões,
grades, telas, filtros, retentores, pestanas, arames, terminais, eletrodos de solda, gás
dióxido carbono industrial e gás argônio.
Serviço de movimentação de mercadoria:
Foi glosada despesa com movimentação de carga de produto acabado para
transporte entre unidades do contribuinte, da indústria para armazéns externos, portanto
não se caracteriza como insumo (prestação de serviço efetuada fora do processo
produtivo). Essa movimentação também não pode ser considerada como despesa de frete
na venda.
Energia elétrica:
Foram glosadas despesas com energia elétrica não consumida em:
4.habitação - pagamentos de contas de energia elétrica vinculadas aos centro de
custo "alojamento agrícola" e "serviços habitação", referente a residências localizadas em
diversas fazendas e alojamentos agrícolas, que não são estabelecimentos da pessoa
jurídica.
4.p física - pagamentos de energia elétrica a Amauri Souza Prado, Benedito de
Mello e Sergio Rubens Lupatto,
4.recreativo - pagamentos de contas da Associação dos Empregados da Cosan
Santa Helena. Estabelecimentos da empresa ou pagas a pessoa física, conforme abaixo
especificado:
Aluguéis:
Houve glosas de valores informados na linha 5 do DACON, por não se tratarem de
alugueis de prédios:
Fl. 2566
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.881 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.736007/2011-10

5.condomínio - pagamento de condomínio e fundo de reserva Spazio JK.
S.hangaragem - pagamento de pernoites de aeronaves, serviços de hangaragens,
atendimento de pista.
5.republica - pagamento de república para funcionários, não atendendo a previsão
legal de aluguel de prédios utilizados nas atividades da empresa.
Também foram glosadas despesas informadas na linha 6, em razão de se tratar de
arrendamento de máquinas e implementos agrícolas, embarcações e veículos, firmado
entre coligadas. Além disso, veículos e embarcações não são máquinas ou equipamentos.
Adicionalmente, foram glosadas as seguintes despesas:
6.veículos - aluguéis de veículos da Fundação de Assistência Social Cosan de
acordo com Instrumento Particular de Contrato de Locação dc Veículos, sendo permitido
a apuração de crédito apenas de maquinas e equipamentos, e veículo não atende este
conceito.
6.outros - pagamentos de servidão de passagem para Antonio Odair Manfrim e
Vilma Maria de Almeida, Eiangaragem, locação de cadeiras para evento, datashow,
aluguel de equipamento de som pago a pessoa física, pagamentos de pipoqueiro,
garapeiro, doceiros, aluguel dc sofás, ulc, por não se enquadrarem nas previsões legais.
7. arrend de terras - como linha 8 do Dacon - Despesas de Arrendamento
Mercantil - foram identificados creditamentos referentes à despesa de arrendamenlo,
relativos aos centros de custo -ARRENDAMENTO AGRÍCOLA PJ e
ARRENDAMENTO AGRÍCOLA - COLIGADAS, respectivamente, que serão
integralmente glosados, uma vez que se referem a aluguéis de propriedade rural,
conforme análise dos instrumentos de arrendamentos agrícolas apresentados, pois apenas
os aluguéis de prédios, maquinas e equipamentos geram direito a crédito, e também, não
se trata de arrendamento mercantil.
Despesas de Armazenagem e Frete na Operação de Venda:
Foram feitas as seguintes glosas:
7.alc carbur - valores relativos aos fretes vinculados aos centros de custo
HIDRATADO CARBURANTE ME, VENDA ANIDRO CARBURANTE e VENDA
HIDRATADO CARBURANTE, tributado no regime cumulativo, sem direito a créditos,
conforme inciso TV do §3° dos artigos Io das Leis 10637/02 e 10833/03.
7.portuárias - Não foram aceitas despesas de serviços como atracação de navio,
supervisão de embarque de açúcar, controle de peso e qualidade, despachos aduaneiros,
seguro de carga, carregamentos extraordinários, capatazia, pois o inciso IX do artigo 3o e
art. 15, II da Lei 10.833/03 prevê apenas fretes e armazenagem suportados pelo vendedor
na operação de venda.
Encargos de Depreciação:
Como a apuração de créditos em relação aos bens do ativo imobilizado está restrita
àqueles adquiridos ou fabricados para utilização na produção de bens destinados à venda
ou na prestação de serviços, e sendo a atividade da empresa fabricação de açúcar e álcool,
os valores relativos aos bens não utilizados na área industrial foram glosados.
Assim, não foram consideradas as depreciações de armário de roupas, cadeiras,
armário para escritório, bicicleta, bebedouro de água, chuveiro lava-olhos, ar
condicionado, cortinas persianas, freezer, impressora, microcomputador, mesa de
escritório, monitor, móveis e utensílios, no break, rádio móvel, rádio portátil, rádio
transceptor, roçadeira, veículos, sementeira, software, suportes para teclado e CPU,
telefones, dentre outros.
Fl. 2567
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.881 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.736007/2011-10

Foram mantidos os valores relativos às edificações e reformas, por estarem
vinculados às atividades da empresa.
9.ag depr maq/equip - foram glosados os valores ligados aos centros de custo
considerados como da área agrícola: ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE,
ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO, BALSA, ALOJAMENTO AGRÍCOLA,
COLHEDETRA DE CANA PICADA, DEPARTAMENTO FORNECEDOR D,
DESENVOLVIMENTO
AGRONOMIC,
IMPLEMENTOS
AGRÍCOLA,
LABORATÓRIO
LUBRIFICAÇÃO,
MANUTENÇÃO
DE
CAMPO,
MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA, MECANIZAÇÃO MAQUINAS LEVES, MÀO DE
OBRA
AGRÍCOLA,
MECANIZAÇÃO
AGRÍCOLA,
MECANIZAÇÃO
MAQUINAS LEVES, MECANIZAÇÃO MAQUINAS MEDIAS, MECANIZAÇÃO
MAQUINAS PESADAS, OFICINA MANUTENÇÃO COLI1EDEIRAS, OFICINA
MECÂNICA - TRATOR, OFICINAS DE IMPLEMENTOS, PLANTIO, R EFLOR
ESTA M ENTO, SERVIÇOS AUXILIARES, SUPERVISÃO E MANUTENÇÃO
AGRÍCOLA, SUPERVISÃO SERVIÇOS AGRIC, TOPOGRAFIA, TRANSPORTE
AGRÍCOLA, TRANSPORTE AGRÍCOLA COLHE, VINHACA, exceto edificações.
9,não é produção — depreciação ligadas a centros de custos não agrícolas, mas
não ligados à produção: ADMINISTRAÇÃO IN D CORPORATIVA,
ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO,
BALANÇA DE CANA, CAPTAÇÃO DE ÁGUA, CENTRAL AR COMPRIMIDO,
HIGIENE E MED TRABALHO, INSTRUMENTAÇÃO, LABORATÓRIO
INDUSTRIAL, LABORATÓRIO TEOR SACAROSE, LAVADOR VEÍCULOS E
BORRAC, OFICINA MEC/MANUT/AUTOM, OFICINA MEC VEÍCULOS,
OFICINAS
ELÉTRICAS,
PESQUISA
E
DESENV
TECNOL,
RECPEÇÃO/ARMAZEN/ALIM e TRATAMENTO AGUA. Em centros de custos
ligados à produção houve glosas de lavadoras, esmerilhadeiras e rádios.
A Fiscalização esclareceu que todos os créditos que não foram aceitos estão
identificados no Anexo I - DESPESAS GLOSADAS - 1° trimestre de 2007, composto
com as informações fornecidas pela empresa em seu arquivo digital que foram objeto de
glosa da base dos créditos. O Anexo II - APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E
CRÉDITOS -1° trimestre relaciona as receitas, rateios das receitas, bases de cálculo dos
créditos, rateios dos créditos, contribuições devidas, compensações e ressarcimentos
calculados pela empresa e pela Fiscalização e informações dos DACONs. Ambos os
anexos são partes integrantes do TVF.
Da análise dos dados extraídos dos DACONs, constatou que o contribuinte utilizou
os créditos do mercado interno para desconto da contribuição devida em cada mês.
Porém, após as glosas efetuadas, não restou valor suficiente, no mercado interno, para
suportar o citado desconto das contribuições para o PIS devidas nos meses de janeiro,
fevereiro e março/2007. Tais valores (saldo de crédito insuficiente apurado pela
Fiscalização) foram objeto de lançamento por meio dos Autos de Infração de que trata o
processo n° 10880.735817/2011-59 (não houve utilização de créditos vinculados ao
mercado externo na apuração dos Autos de Infração).
Os créditos vinculados às receitas de exportação apurados pela empresa em seus
DACONs foram objeto de pedido de ressarcimento e compensações por meio dos
PER/DCOMPs de que cuida este processo. Assim, a Fiscalização apurou os seguintes créditos
passíveis de ressarcimento:
PIS a ressarcir
JANEIRO 2007
FEVEREIRO 2007 MARÇO 2007
TOTAL
COSAN
302.693,79
312.300,35
421.916,69
1 036 910,83
FISCALIZAÇÃO
167.856,56
154.702.11
105.806,99
428.365,65
Fl. 2568
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.881 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.736007/2011-10

Portanto, o total passível de ressarcimento de PIS apurado pela Fiscalização foi de
R$ 428.365,65, para o 1° trimestre de 2007.
Subsidiada na constatação da Fiscalização supra, externada no TVF, a autoridade
do SEORT, por meio do já referido Despacho Decisório assim concluiu:
1) RECONHECER PARCIALMENTE o direito creditóno pleiteado a título de
ressarcimento de PIS/Pasep não-cumulativo, referente ao Io trimestre de 2007, no valor
de R$ 260.509,09 (duzentos e sessenta mil, quinhentos e nove reais e nove centavos),
valor este referente aos créditos dos meses de fevereiro e março de 2007, haja vista que o
crédito do mês de janeiro de 2007 foi integralmente utilizado na Dcomp n°
14379.88450.280207.1.3.08-7550, subsidiada pela Termo de Verifcação Fiscal de folhas
499 a 1990;
2) HOMOLOGAR PARCIALMENTE as compensações dos débitos solicitadas
nas Declarações de Compensação, conforme abaixo:

I

Irresignada com a decisão da autoridade fiscal, o contribuinte apresentou, em
31/01/2012, a Manifestação de Inconformidade às fls. 2.019/2.039, por meio da qual
refuta a procedência das glosas de forma individualizada, alegando que os créditos
apropriados pela empresa possuem sustentação nas Leis n° 10.637, de 2002, e n° 10.833,
de 2003.
O argumento central da impugnante, e que perpassa toda sua defesa, é o de
que a Fiscalização adotou conceituação de insumo coincidente com a da legislação
do IPI e em dissonância com a definição jurídica adotada no Acórdão n° 3202-00.226 da
2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), o que eivaria de nulidade todas as glosas realizadas.
Acrescenta que nem a Lei n° 10.637, de 2002, nem a Lei n° 10.833, de 2003,
conceituam "insumos", tampouco remetem à utilização subsidiária da legislação do IPI
para a busca do seu conceito, do que se depreende que o legislador quis utilizar o sentido
comum deste vocábulo na linguagem.
Dispõe que a acepção jurídica do termo "insumos" no campo dessas contribuições
pode ser encontrada na Lei Complementar n° 95, de 2002, a qual versa sobre a
elaboração, a redação, a alteração e a consolidação de leis, e prescreve que a clareza da
norma deve ser obtida mediante o uso de palavras e expressões em seu sentido comum,
exceto quando versar sobre assunto técnico, hipótese em que se empregará a
nomenclatura própria da área em que se esteja legislando.
Neste ponto, infere que, de acordo com o significado comum, a palavra insumo
representa cada um dos elementos, diretos e indiretos, necessários à produção de produtos
e serviços, como, por exemplo, matérias-primas, máquinas, equipamentos, capital, mão-
de-obra, energia elétrica etc.
A autuada sustenta que a restrição do conceito de "insumos" contida na IN SRF n°
404, de 2004 (art. 8°, §§ 4° e 9°), ressente-se de manifesto vício de ilegalidade, na medida
GLOSAS
134.837,23
157.598,24
316.109,70
608.545,18
Dcomp n°
Tributo
P.A
Veto
Valores (RS)
Situação
14379.88450.280207.1.3.08-7550
2484
Jan/2007
28.02.2007
302.693.79
Homologada
Parcial
38392.66812.290607.1.3.08-7651
2362
Mai/2007
29.06.2007
734.217.04
Homologada
Parcial
Fl. 2569
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.881 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.736007/2011-10

em que o poder regulamentador do Executivo está adstrito a assegurar a fiel execução das
leis, não podendo, em hipótese alguma, inovar na ordem jurídica.
Por fim, argumenta que as glosas de créditos efetuadas não podem prevalecer, na
medida em que afastaram indevidamente os bens e serviços utilizados como insumos, os
quais são inerentes e essenciais ao processo produtivo.
Requer que seja reformada a decisão recorrida, para reconhecer integralmente os
créditos de PIS não -cumulativo do trimestre ora debatido, confirmando seu direito de
ressarcimento e compensação.
Ato contínuo, a DRJ – FORTALEZA (CE) julgou a manifestação de
inconformidade do contribuinte nos termos sintetizados na ementa a seguir transcrita:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007 DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelo CARF, exceto suas Súmulas Vinculantes,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não vinculam os
julgadores de primeira instância.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos os bens ou serviços aplicados ou consumidos
diretamente no processo produtivo, não podendo ser interpretados como todo e qualquer
bem ou serviço que gere despesas, mas tão somente os que efetivamente se relacionem
com a atividade-fim da empresa.
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
Inexiste previsão legal para o cálculo de créditos a descontar da contribuição para o
PIS/Pasep não-cumulativa sobre valores relativos a fretes realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa, não clientes.
Nos termos da lei, dará direito ao crédito o frete contratado para entrega de mercadorias
diretamente aos clientes, na venda do produto, quando o ônus for suportado pelo
vendedor.
CRÉDITO. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS. PRODUÇÃO DE
CANA-DE-AÇÚCAR.
Bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não se classificam como
insumos na fabricação de álcool ou de açúcar, por se tratarem de processos produtivos
diversos. As despesas com itens da etapa agrícola não geram direito à apuração de
créditos na determinação da Contribuição para o PIS/Pasep devida sobre as receitas
auferidas com vendas de açúcar e de álcool.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.
Despesa com a manutenção de veículos não gera crédito a ser descontado na apuração
da Contribuição para o PIS/Pasep devida por empresa industrial.
CREDITAMENTO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. REQUISITOS.
A tomada de créditos calculados sobre as despesas de depreciação de bens incorporados
ao ativo imobilizado está condicionada à sua utilização na produção de bens destinados
à venda.
CRÉDITO.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
DESPESAS
COM
ARRENDAMENTO AGRÍCOLA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
Fl. 2570
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.881 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.736007/2011-10

A despesa com o arrendamento de terras não se confunde com o conceito de aluguel de
prédios, para o qual é permitido o direito ao creditamento. As normas que criam direito
a benefícios fiscais devem ser interpretadas restritivamente, não se permitindo a
extensão de conceitos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a empresa repisou os mesmos argumentos apresentados na sua
impugnação quanto às preliminares e mérito, visando reformar a decisão da primeira instância.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata pedido de ressarcimento
de PIS não cumulativo, com compensações atreladas, referente ao 1o trimestre/2007, no qual a
Autoridade Fiscal deferiu parcialmente o crédito em função da glosa parcial dos créditos de PIS
referentes ao mercado externo que foram utilizados pela RECORRENTE no período para
promover a compensação das contribuições devidas, por entender que apenas geram direito ao
crédito os materiais e serviços utilizados diretamente na produção ou fabricação do contribuinte.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que atua no setor sucroalcooleiro, que industrializa álcool e açúcar a partir de produção rural
própria (plantio da cana-de-açúcar).
Na análise do processo, entendo que é necessário converter o julgamento em
diligência com vista a aclarar várias situações trazidas pela Recorrente em suas argumentações
para confrontar às conclusões tomadas pela Autoridade Fiscal, conforme a seguir explicitadas.
A temática mais relevante à solução da lide diz respeito ao creditamento sobre
insumos do processo produtivo na apuração do PIS e da COFINS na sistemática da não
cumulatividade, matéria frequente nesta seção de julgamento.
Como se sabe, após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a
maioria dos Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de
insumo, não tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado
como aquele presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm
aceitado os créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e
essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados
indiretamente.
Essa questão também foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu o conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
Fl. 2571
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.881 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.736007/2011-10

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Fl. 2572
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.881 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.736007/2011-10

Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Nesse passo, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em consonância
com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões
específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se
definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal e o acórdão recorrido
aplicaram integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos
normativos expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já
declarados ilegais pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015). Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, carecem
os autos da comprovação do eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância.
No que concerne ao critério de rateio utilizado pela Fiscalização no lançamento, a
Recorrente aduz que não se utilizou dos métodos de rateio previstos na Lei n° 10.833/03, uma
vez que esses são apenas aplicáveis aos custos, despesas e encargos comuns.
Quando e passível a distinção dos custos, como no presente caso, despesas e
encargos decorrentes de receitas cumulativas e não-cumulativas, torna-se uma faculdade do
contribuinte aplicar ou não o método de rateio previsto no art. 3o, § 8o, inciso II, da Lei no
10.833/03.
Afirma que a empresa utiliza a apropriação direta de créditos, ao passo que
documenta no Livro de Produção Diária (LPD) a quantidade exata dos insumos adquiridos (cana
de açúcar) destinados à produção de açúcar (receitas sujeitas a não-cumulatividade da
contribuição) e a produção de álcool (receitas sujeitas ao regime cumulativo), em consonância
como disposto na Nota Cosit no 42/2009.
Quanto a esse tema, entendo que se faz necessário que a Autoridade Fiscal se
pronuncie se os controles contábeis e fiscais da empresas são hábeis para propiciar uma
Fl. 2573
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.881 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.736007/2011-10

apropriação direta de créditos, com afastamento de aplicação de critério de rateio, conforme
alegado pela Recorrente.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referente ao período de apuração do 1o
trimestre de 2007:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo/memorial
com a demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens e serviços glosados entendidos
como insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa (fases agrícola e industrial),
nos termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse item, a recorrente deverá discriminar em planilha as
despesas/custos incorridos glosados separados por natureza e juntar toda a documentação que
sirva para lastrear as suas afirmações; Bem como, informar em quais bens do imobilizado houve
gastos com manutenção (partes, peças, serviços de manutenção, etc) e se a aplicação desses
gastos com manutenção causaram o aumento de vida útil do bem superior a um ano.
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera que
cada um dos bens e serviços do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu processo
produtivo, do qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço prestado, em
conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido
no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Que a Autoridade Fiscal elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das
informações solicitadas nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos
apresentados pela Recorrente, inclusive, sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço
do período de apuração no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018
e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação
obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF);
4.Por meio da análise, informar se a empresa possui um sistema de custos
integrado com a contabilidade capaz de propiciar uma apropriação direta de créditos, com
afastamento de aplicação de critério de rateio, conforme alegado pela Recorrente; Em caso
positivo, deve ser refeito o cálculo dos créditos com base nessa conclusão.
5.Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011; e
6. Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 2574
DF CARF MF
Original